Tribunal: TJDFT
Processo: 0027588-03.2006.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença. nota promissória. Prescrição intercorrente. Ocorrência. Honorários de sucumbência. Não cabimento. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em execução de título extrajudicial fundada em nota promissória, reconheceu a prescrição intercorrente.
II. Questão em discussão
2. Há questão em discussão consiste em verificar se a sentença é nula por falta de fundamentação, bem assim em saber se houve a consumação da prescrição intercorrente.
III. Razões de decidir
3. Não há nulidade da sentença que, de maneira clara e coerente, indicou os fundamentos jurídicos para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, diante do transcurso do prazo, que não é interrompido por diligências infrutíferas.
4. Prescreve em 3 (três) anos a pretensão fundada em nota promissória (LUG, arts. 70 e 77, c/c o art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil).
5. Decorrido o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano, previsto no art. 921, § 1o, do CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente.
6. O simples peticionamento para a realização ou reiteração de diligências infrutíferas não suspende nem interrompe o prazo de prescrição intercorrente.
7. Após a alteração do art. 921, § 5o, do CPC, promovida pela Lei no 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais, sendo a data de prolação da sentença o marco temporal para a aplicação das novas regras. Precedente do STJ.
IV. Dispositivo
8. Apelação não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, III e §§ 1o ao 5o, e 924, CC, art. 206, § 3o, VIII; art. 3o. LUG, arts. 70 e 77.
Jurisprudência relevante citada: STJ. REsp 1.665.837/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/06/2017; REsp 1.835.174/MS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 05/11/2019.
TJDFT. APC 0720174-87.2018.8.07.0001, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 11/12/2025; APC 0015876-58.2016.8.07.0003, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 24/11/2022; APC 0045063-25.2013.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 05/06/2024; APC 0031331-06.2015.8.07.0001, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 23/02/2022.